Tribunal: STF
Processo: AI 573624
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   MATÉRIA PENAL. FALTA DE PEÇA ESSENCIAL.
A parte agravante não
   demonstra a presença nos autos das peças que a decisão agravada
   teve como ausente, quais sejam, a certidão de publicação do
   acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário. Tais
   peças são de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o
   não-conhecimento do agravo de instrumento.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.